Tribunal: TJSP
Processo: 1048221-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048221-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILIMED
INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048221-27.2019.8.26.0100 -Voto no 29015
2
Voto n. 29015

Apelação n. 1048221-27.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 2a VC do Foro Central
Ação:
Embargos à execução
Apelante(s): Silimed Indústria de Implantes Ltda.
Apelado(s):
Bradesco Saúde S/A
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Sentença
de
improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Tese
de excesso de execução. Imprescindibilidade da
declaração do valor entendido como correto e da
apresentação da correlata memória de cálculo (art.
917, §§ 3o e 4o, do CPC). Embargante que não
especifica
o
montante
que
entende
devido.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Da r. sentença que julgara improcedentes os
embargos à execução (fls. 69/70); apela a vencida asseverando, em
síntese, que: a) deve ser reconhecida a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso com a consequente inversão do ônus
da prova; b) a multa moratória não pode ser superior a 2% do valor da
prestação (fls. 77/85).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 91/97).
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, mesmo que se conclua pela
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso trazido à
baila, verifica-se que a apelante não indicou de forma precisa o valor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048221-27.2019.8.26.0100 -Voto no 29015
3
valor das “multas e demais encargos extorsivos” (fls. 85) que entende
indevidos.
Insubsistente,
portanto,
o
excesso
de
execução propugnado.
Nessa medida, a partir da Lei no 11.382, de
07.12.2006, restara sedimentado que ao devedor não mais é dado
simplesmente dizer que não deve tudo o que lhe está sendo cobrado;
é necessário, também, que declare o que entende correto.
Com efeito, nos termos do artigo 937, § 3o do
CPC:
“§ 3o Quando alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o
embargante declarará na petição inicial o valor que entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado
e
atualizado de seu cálculo”.
Na
mesma
messe,
LUIZ
GUILHERME
MARINONI aclara que, ao alegar o excesso de execução, não só
deve o executado apresentar memória de cálculo do que considera
correto, mas principalmente “argumentação capaz de demonstrar o
erro do exequente”:
“Saliente-se que não basta ao devedor
apresentar a sua memória de cálculo, apontando o valor que
entende correto. O executado deverá demonstrar, a partir da
sua memória de cálculo, a razão do erro do exequente e o
motivo que evidencia que o seu valor é o correto. Não fosse
assim, não teria sentido exigir do exequente a discriminação
da sua memória de cálculo quando do requerimento de
execução (arts. 475-J e 614-II, do CPC), da mesma forma
que pouco valeria dizer que, para impugnar alegando
excesso de execução, o executado deve declinar o valor
que entende correto (art. 475-L, § 2o). Ora, o executado,
mesmo sem qualquer razão, pode facilmente afirmar que o
valor postulado não está de acordo com a sentença, sendo
exatamente esta a situação que se pretende evitar”
(Execução. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048221-27.2019.8.26.0100 -Voto no 29015
4
Ao comentarem o artigo 739-A, § 5o, do
CPC/1973, os Eminentes JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, LUIZ
RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER
igualmente ressaltam, in verbis:
“o sistema jurídico deixa claro que não mais
se tolera que o devedor deixe de adimplir a obrigação tida
por incontroversa, não se permitindo que o devedor crie
obstáculos injustificáveis à realização imediata do direito do
credor” (Os embargos à execução de título extrajudicial” in
“Execução Civil: estudos em homenagem ao Professor
Humberto Theodoro Júnior”, coord. Ernane Fidélis dos
Santos, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p.
634).
Idêntica exegese foi adotada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1115217/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, julgado em 02/02/2010:
“A
doutrina
estabelece
ao
tratar
dos
embargos à execução com fundamento em excesso de
execução que: 'Coibindo a prática vetusta de o executado
impugnar genericamente o crédito exequendo, a lei o obriga
a apontar as 'gorduras' do débito apontado pelo credor.
Assim é que, 'quando o excesso de execução for
fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar
na petição inicial o valor que entende correto, apresentando
memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos
embargos ou de não conhecimento deste fundamento'. A
regra decorre não só da experiência prática, mas também
do fato de que a execução pode prosseguir somente pela
parte remanescente incontroversa (art. 739-A, parágrafo 3°)"
(in Fux, Luiz. O novo processo de execução (cumprimento
da sentença e a execução extrajudicial). Rio de Janeiro:
Forense, 2008. pg. 416)”.
Por conseguinte, não bastava a genérica
argumentação exposta nos embargos, vez que a indicação do valor
devido com a correlata memória de cálculo constitui pressuposto de
conhecimento da irresignação (art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC).
Forçoso, pois, antever que a sorte dos
embargos não poderia ser outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048221-27.2019.8.26.0100 -Voto no 29015
5
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa.
RÔMOLO RUSSO
Relator